Tribunal: TJMT
Processo: 1033720-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033720-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CRISTIANE IZILDA TRINDADE ALCANTARA - CPF: 913.333.261-49 (AGRAVANTE), Cláudio Deodato Rodrigues Pereira (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação de reparação por danos morais e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos. A agravante sustenta que, apesar de perceber rendimentos brutos superiores a três
salários mínimos
, os descontos compulsórios reduzem significativamente sua renda líquida, impossibilitando o pagamento das custas processuais sem comprometer seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa física presume-se verdadeira, salvo existência de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

O magistrado não está vinculado exclusivamente à declaração de pobreza, podendo indeferir o pedido caso
existam
indícios suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

No caso concreto, a agravante apresentou prova documental demonstrando que sua renda líquida, após descontos obrigatórios
e consignações, reduz-se significativamente, chegando em alguns meses ao valor de R$ 2.050,48.

O valor das custas processuais, calculado com base no valor da causa de R$ 147.928,48, configura obstáculo ao acesso à Justiça, justificando a concessão da gratuidade.

Até que sobrevenha prova em sentido contrário, resta caracterizada a hipossuficiência da agravante, devendo ser deferido o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa física é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A concessão da justiça gratuita deve considerar não apenas a renda bruta, mas também os encargos financeiros do requerente e o impacto do pagamento das custas no seu orçamento.

A impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento caracteriza a hipossuficiência e justifica a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 07/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANE IZILDA TRINDADE ALCANTARA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de reparação por danos morais e repetição de indébitos c/c nulidade contratual por juros abusivo nº 1025510-69.2024.8.11.0003, manejada em face do
BANCO BMG SA
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz
a agravante, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, ressaltando que, embora possua rendimentos brutos superiores a três
salários-mínimos
, os descontos compulsórios reduzem significativamente
a
s
ua

renda

líquid
a
.

Requer a reforma da decisão a fim de lhe serem concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso vertente, verifica-se que a parte agravante apresentou nos autos, prova documental suficiente e apta a comprovar a situação de dificuldade financeira.

Apesar
de a agravante perceber vencimentos brutos no montante de R$ 7.443,08 (sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos), sua renda líquida, após os descontos obrigatórios e despesas com consignações, se reduz significativamente, chegando, em alguns meses, ao patamar de R$ 2.050,48 (dois mil e cinquenta reais e quarenta e oito centavos)
, conforme documento encartado no id n. 171156472.

Com efeito,
a hipossuficiência não se restringe à
análise da
renda bruta auferida, devendo-se considerar os encargos financeiros da parte e
o impacto que o pagamento das custas judiciais pode causar ao seu orçamento.

Desta feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025